Tribunal: TJDFT
Processo: 0750905-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ausência de vícios no julgado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão no Julgado quanto à fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, §8o e 85-A, ambos do CPC.

II. Questão em discussão
2. Análise do conteúdo do acórdão para verificar se houve omissão no julgamento deixando de considerar as alegações do recorrente.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Não há vícios passiveis de correção na via dos Declaratórios quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte ou não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos apresentados. Importa, sim, que o Julgado demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes.
5. Inexistência de vício de omissão.

IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.